Tribunal: STF
Processo: HC 221451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.10.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Weslley Hermano Santos Garcia, contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o Habeas Corpus n. 671.802, concedeu a “ordem de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLLEY HERMANO SANTOS GARCIA contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 0006472-95.2013.8.26.0637.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006; e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 17-18).



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, a fim de absolver o paciente da prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e de porte de munição, além de reduzir a pena referente ao delito de associação para o tráfico em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 10-31”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reduziu a pena do paciente para dois anos e onze meses de reclusão, assentando que o regime mais adequado seria o semiaberto e não cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    2. Os impetrantes alegam que o regime prisional adequado para o cumprimento da pena imposta seria o aberto, pois o paciente seria primário, de bons antecedentes e condenado pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes, cometido sem violência ou grave ameaça.



    Argumentam que “a fixação de regime inicial semiaberto, diante da pena imposta (2 anos e 11 meses), bem como das circunstâncias majoritariamente favoráveis (primariedade e bons antecedentes), mostra-se desproporcional e ocasiona constrangimento ilegal.



    (…) as circunstancias judiciais são majoritariamente favoráveis, observa-se que a pena base foi exasperada somente em 1/6 acima do mínimo legal, todavia, reconhecida a atenuante da menoridade relativa!”.



    Afirmam que o “fato de o paciente ter desempenhado significativo papel na associação, trata-se de elemento ínsito ao tipo penal, posto que para a configuração deste delito, é necessária a estabilidade e permanência, ou seja, constitui fundamentação inidônea a fixação de regime inicial semiaberto, ante uma condenação de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, se tratando o paciente de réu primário e portador de bons antecedentes, tão somente com base nesta justificativa.



    (…) em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, de rigor que seja fixado o regime ABERTO para o início do cumprimento de pena e, consequentemente, convertida a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44 do CP”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) em sede liminar:



    1. Ante a pena fixada de 02 anos e 11 meses, aliado ao fato de tratar-se o paciente de agente primário, portador de bons antecedentes, requer-se que seja fixado o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena imposta, ante a ausência de fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33 do CP e que seja convertida a pena privativa de liberdade em PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO eis que a substituição se mostra adequada e proporcional.



    2. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o Habeas Corpus n. 671.802, concedeu a “ordem de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. Acórdão impugnado:



    ‘Por fim quanto ao-réu Weslley, considerando o significativo papel exercido na associação, em sendo o homem de confiança de ‘Roninha’ e, assim, com intensa atividade na organização, demonstrando personalidade voltada para. o crime, eleva-se a base em dois terços, alcançando 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 933 dias-multa, piso. Na segunda etapa, por conta da menoridade relativa, reduz-se a pena em um sexto, tornada definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 778 dias-multa, piso’ (fl. 30).



    É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei de Drogas, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.



    Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (…).



    In casu, a exasperação da pena-base em 2/3 (dois terços) mostra-se desproporcional, apesar da fundamentação empregada pela Corte de origem: significativo papel exercido na associação, com intensa atividade na organização. Assim, a majoração deve se dar no patamar de 1/6 (um sexto).



    Nesse contexto, mantidos os critérios dosimétricos empregados pelas instâncias ordinárias, passo ao recálculo da pena.



    Exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), diante da fundamentação empregada pela Corte originária, de modo a elevá-la para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    Diminuo a sanção em 1/6 (um sexto), ante a incidência da menoridade relativa, motivo pelo qual a pena cai para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva.



    No que toca ao regime de resgate de pena, ressalte-se que ‘o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea 'b', e 3º, do Código Penal’ (AgRg no REsp n. 1735388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 07/12/2018).



    (…) para se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    De fato, há circunstância judicial desfavorável, qual seja: ‘significativo papel exercido na associação, em sendo o homem de confiança de ‘Roninha’ e, assim, com intensa atividade na organização’. Portanto, a intensidade e a proeminência na organização criminosa não autorizam a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Contudo, concedo a ordem de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.



    6. Embora as penas de dois anos e onze meses de reclusão e 680 dias-multa impostas ao paciente com a prolação da decisão objeto da presente impetração permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto e a substituição por penas restritivas de direitos, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso e a não substituição da pena pretendida. Foi considerada a circunstância judicial desfavorável, sendo destacado que o paciente exerceria “‘significativo papel (...) na associação, em sendo o homem de confiança de ‘Roninha’ e, assim, com intensa atividade na organização’”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567 kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    Para rever essa decisão seria necessário afastar a premissa segundo a qual o paciente ocupava posição de destaque na organização criminosa, o que demandaria reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora